Tribunal: TJDFT
Processo: 0748073-21.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA BUCO-MAXILO-FACIAL. RECUSA DA OPERADORA. HOSPITAL NÃO CREDENCIADO. NÃO COMPROVAÇÃO. ART. 373, II, DO CPC. DEVER DE COBERTURA. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E IMPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Uma vez que a recusa da operadora de plano de saúde pautou-se na alegação de que os nosocômios solicitados não estão credenciados para a realização da cirurgia pleiteada, não é franqueado à operadora, em sede judicial, inovar os argumentos para justificar a negativa, invocando, por exemplo, a ausência de cobertura para determinados materiais e órteses.
2. Tendo o consumidor comprovado que os hospitais em que solicitada a realização do procedimento se encontram elencados no sítio eletrônico da operadora como habilitados para realização de cirurgia buco-maxilo-facial, competia à ré a demonstração de que tais estabelecimentos não se encontravam credenciados para a execução da cirurgia específica prescrita para o autor, nos termos do art. 373, II, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu. Remanesce, assim, o dever de cobertura do procedimento solicitado.
3. Apelação cível CONHECIDA E IMPROVIDA. Sentença mantida.